Tribunal: TJDFT
Processo: 0750948-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA. contra acórdão da 1a Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu liminarmente o mandado de segurança. A petição inicial fora indeferida por inadequação da via eleita, diante da ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante no ato judicial impugnado e da existência de recurso cabível, nos termos da Súmula 267 do STF. A embargante alega omissão quanto aos fundamentos constitucionais aplicáveis, ao direito de acesso à jurisdição, à repercussão geral da matéria e ao necessário prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à análise de fundamentos constitucionais que viabilizariam o prequestionamento necessário para interposição de recursos excepcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC delimita os fundamentos de admissibilidade e cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, exigindo a demonstração objetiva de tais vícios.
4. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a única questão relevante no processo: a inadequação da via mandamental diante da existência de recurso próprio e da inexistência de teratologia ou ilegalidade flagrante.
5. A argumentação da embargante sobre fundamentos constitucionais refere-se ao mérito da controvérsia originária, que não foi apreciado em razão da extinção liminar do feito por questão processual prejudicial.
6. A via estreita dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito nem pode suprir ausência de prequestionamento quando inexistente qualquer vício na decisão recorrida.
7. A jurisprudência admite o prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), mesmo com a rejeição dos embargos, se reconhecido o vício pelo tribunal superior, o que afasta o argumento da parte quanto à necessidade de provimento dos embargos apenas para fins de acesso às instâncias superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada impede o acolhimento de embargos de declaração, mesmo quando interpostos com finalidade de prequestionamento.”; “2. A extinção liminar do mandado de segurança por inadequação da via eleita obsta o exame do mérito, não havendo omissão na ausência de análise de fundamentos constitucionais que digam respeito à controvérsia de fundo.”; “3. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto, dispensando provimento dos embargos quando ausente vício relevante.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 267.